Tribunal: TJPA
Processo: 0806517-62.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806517-62.2023.8.14.0051

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: LUCAS DELON SANTOS BARROZO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITO CONTROVERTIDO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À ORIGEM E EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de cobrança ajuizada por instituição financeira, visando o recebimento de suposto débito no valor de R$ 307.480,13, relacionado à utilização de cartão de crédito. O juízo de origem julgou improcedente o pedido inicial, ao reconhecer a insuficiência probatória quanto à origem e evolução da dívida, limitando-se a autora a apresentar faturas parciais e planilha genérica. A parte autora recorreu, buscando a reforma da sentença com a juntada de faturas adicionais em sede recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a juntada de faturas anteriores, não apresentadas na petição inicial, configura inovação recursal vedada; (ii) estabelecer se os documentos constantes nos autos são suficientes para demonstrar a origem e a evolução do débito e, portanto, para o acolhimento da pretensão de cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A juntada de faturas anteriores em sede de apelação configura inovação recursal vedada, nos termos dos arts. 434 e 435 do CPC, pois os documentos eram preexistentes e indispensáveis à comprovação do débito, devendo ter sido apresentados com a petição inicial.

4.

A parte autora, embora tenha anexado três faturas e uma planilha de evolução genérica, não demonstrou de forma clara e detalhada a origem da dívida, os encargos aplicados, a evolução do saldo devedor, nem comprovou a efetiva contratação ou utilização do cartão de crédito pelo réu.

5.

A ausência de elementos essenciais, como a discriminação das compras, datas, valores, encargos e o valor inicial da dívida, compromete o contraditório e a ampla defesa, sendo insuficiente a mera apresentação de faturas unilaterais para sustentar a cobrança judicial.

6.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em ações de cobrança com base em cartão de crédito, é indispensável a apresentação de documentos que demonstrem a origem e a evolução da dívida, não sendo suficientes documentos produzidos unilateralmente, desacompanhados de elementos comprobatórios objetivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A juntada de documentos essenciais e preexistentes em sede recursal caracteriza inovação vedada, sendo inadmissível sua consideração após a sentença.

2.

Em ação de cobrança baseada em cartão de crédito, é indispensável a demonstração clara e objetiva da origem da dívida e sua evolução, não sendo suficientes faturas unilaterais e planilhas genéricas.

3.

O ônus da prova do fato constitutivo do direito alegado recai sobre o autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, não se desincumbindo desse encargo quem apresenta documentação incompleta e inconclusiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I; 434; 435; 319 e 320; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2084990/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 3ª Turma, j. 22.11.2022; TJPA, Apelação nº 0419654-52.2016.8.14.0301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 19.08.2021; TJ-SP, Apelação Cível nº 1022522-63.2020.8.26.0564, Rel. Des. Ramon Mateo Júnior, j. 16.09.2021; TJ-MG, Apelação Cível nº 5011575-51.2022.8.13.0699, Rel.ª Des.ª Shirley Fenzi Bertão, j. 17.07.2024.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº
0806517-62.2023.8.14.0051

C
OMARCA DE ORIGEM: 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: LUCAS DELON SANTOS BARROZO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO SA contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém na AÇÃO DE COBRANÇA que julgou improcedente a pretensão movida em face LUCAS DELON SANTOS BARROZO.

Breve retrospecto 1 º GRAU

Na inicial id. 19594354 autor BANCO BRADESCO SA aduziu, em síntese, ser credor do requerido quanto ao valor de

R$ 307.480,13 (trezentos e sete mil quatrocentos e oitenta reais e treze centavos)
,
referente à utilização do cartão de crédito nº 4641279997579344, NEO VISA PLATINUM, em que a parte ré efetuou compras e não honrou a obrigação quanto à adimplência das parcelas, fato que motivou a propositura da presente demanda nos termos da legislação vigente.

Afirma que tentou acordo com a parte requerida, porém esta jamais adimpliu a obrigação, não tendo sido suficientes as tentativas amigáveis de acordo para o pagamento devido, razão pela qual moveu a presente ação.

Juntou 3 faturas no id. 19594357.

Aparte requerida apresentou contestação de ID. 19594367, na qual argui preliminar de inépcia da inicial sob a alegação de que o autor não juntou qualquer prova da dívida, não explicou a origem do débito e não demonstrou o histórico do montante devido.

No mérito, aduz que não realizou compras no referido cartão e que, mesmo que tivesse utilizado o limite do cartão, os juros aplicados jamais chegariam ao valor ora cobrado, asseverando que há excesso de juros e exorbitância no valor cobrado.

Pugna pela improcedência do pedido.

Transcrevo a
SENTENÇA id. 19594377:

Assim, pelo que se depreende dos autos, a defesa de mérito ficou prejudicada, pois constitui basicamente negativa geral em relação aos valores apontados no demonstrativo de débito, caracterizando óbice à ampla defesa e ao contraditório.

Diante de todo o exposto, e mais que dos autos consta, acolho a preliminar de inépcia da inicial e julgo extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos da fundamentação, nos moldes do art. 485, IV, do CPC.

Custas e honorários pelo autor, estes arbitrados em 10% do valor da causa, advertindo-se que o não recolhimento das custas eventualmente pendentes, no prazo de 20 dias, ensejará a inscrição na dívida ativa.

Em caso de eventual apelação, intime-se a parte adversa para as contrarrazões, encaminhando-se, em seguida, ao Tribunal de Justiça.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos, mediante as cautelas legais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Santarém, data registrada no sistema.

COSME FERREIRA NETO

Juiz de Direito

Irresignado o apelante BANCO BRADESCO S/A interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO id. 19594384
alegando que a decisão deve ser reformada, pois as faturas do cartão de crédito anexadas aos autos comprovam a contratação, a evolução do débito e os encargos cobrados, sendo desnecessária a juntada do contrato.

Cita jurisprudência que dispensa a apresentação do contrato em ações de cobrança baseadas em faturas.

Por fim, requer a reforma da sentença para julgar a ação totalmente procedente e condenar o apelado ao pagamento de R$ 307.480,13, além de custas e honorários de sucumbência.

Contrarrazões ao recurso de apelação apresentadas conforme ID. 1959438.

Após proferi
DECISÃO MONOCRÁTICA (id. 21601716)
anulando a sentença conforme, reconhecendo que a petição inicial não era inepta, pois foi instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação de cobrança de dívida de cartão de crédito.

Transcrevo a ementa da decisão monocrática
id. 21601716
:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PETIÇÃO INICIAL CONSIDERADA VÁLIDA.

I. Caso em exame:
Apelação cível interposta pelo BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao acolher a preliminar de inépcia da petição inicial, que visava a cobrança de dívida de cartão de crédito do apelado, LUCAS DELON SANTOS BARROZO.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em saber se a petição inicial, instruída com faturas de cartão de crédito e demonstrativo de evolução de débito, é suficiente para o prosseguimento da ação de cobrança, ou se é inepta por não ter sido juntado o contrato original.

III. Razões de decidir:
A petição inicial não é inepta, pois foi instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação de cobrança de dívida de cartão de crédito, e cumpriu o exigido pelos arst. 319 e 320 do CPC. A apresentação das faturas inadimplidas e o extrato de evolução do débito são suficientes para demonstrar a existência da relação jurídica e da dívida, dispensando a necessidade de juntada do contrato, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência do STJ.

Segundo Luiz Guilherme Marinoni, os documentos indispensáveis à propositura da ação são aqueles que conferem um mínimo de suporte probatório ao pedido inicial, permitindo ao juiz verificar a plausibilidade da pretensão (
MARINONI, Luiz Guilherme. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018
).

IV. Dispositivo e tese:
Apelação provida. Sentença anulada para determinar o prosseguimento do feito.

Com o retorno dos autos, foi exarado despacho saneador conforme ID 134771779.

Após o Juízo de origem proferiu nova sentença julgando improcedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, fundamentando que o banco não se desincumbiu do ônus de demonstrar de forma clara e objetiva a origem da dívida e a sua evolução, limitando-se a apresentar documentos unilaterais e incompletos, sem comprovar a efetiva contratação e utilização do serviço pelo réu.

Transcrevo o excerto da
SENTENÇA
ora recorrida id. 27179585:

(...)

No caso em análise, as faturas de cartão de crédito identificadas sob o ID 91558614 não podem ser consideradas provas suficientes para comprovar a existência da dívida alegada, uma vez que se trata de documentos produzidos unilateralmente pela própria instituição financeira.

Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que documentos elaborados unilateralmente não possuem força probante absoluta, devendo ser acompanhados de outros elementos que confirmem a regularidade da cobrança, como contratos assinados, comprovantes de utilização do serviço e detalhamento da evolução da dívida.

(...)

As faturas de cartão de crédito identificadas sob o ID 91558614 não apresentam informações completas e detalhadas sobre a evolução do débito, comprometendo a transparência necessária para a comprovação da suposta dívida.

Esses documentos não demonstram qual foi o valor original que deu origem ao montante final de R$ 307.480,13, tampouco esclarecem de maneira discriminada quais encargos foram acrescidos ao longo do tempo, como juros, multas e eventuais taxas administrativas.

A ausência desses elementos essenciais impossibilita a verificação da regularidade da cobrança e impede que o réu compreenda a composição exata do débito que lhe está sendo imputado.

Além disso, as referidas faturas não apresentam a discriminação detalhada das compras supostamente realizadas pelo réu, deixando de especificar as transações individuais, suas respectivas datas, valores e estabelecimentos comerciais envolvidos.

(...)

Diante desse cenário, verifica-se que o autor não conseguiu se desincumbir do ônus de demonstrar de forma clara e objetiva a origem da dívida e a sua evolução, limitando-se a apresentar documentos unilaterais e incompletos, sem comprovar a efetiva contratação e utilização do serviço pelo réu. A ausência de informações essenciais, como o valor original do débito, a discriminação detalhada das compras e a fundamentação do montante final cobrado, compromete a exigibilidade da suposta obrigação. Assim, em face da fragilidade probatória e da impossibilidade de se aferir a regularidade da cobrança, impõe-se o reconhecimento da improcedência do pedido formulado pelo autor, ante a inobservância do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em caso de eventual apelação, intime-se a parte adversa para as contrarrazões, encaminhando-se, em seguida, ao Tribunal de Justiça.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos, mediante as cautelas legais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Santarém, data registrada no sistema.

COSME FERREIRA NETO

Juiz de Direito

Inconformado, Banco Bradesco S.A. interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
(ID 112657057), sustentando, em síntese:

ADUZ que restou incontroverso nos autos a contratação e utilização do cartão solicitado pelo apelado, sendo que as faturas juntadas à inicial, referentes aos meses de dezembro de 2022, janeiro, fevereiro e março de 2023, foram as últimas emitidas antes do cancelamento do cartão e demonstram o débito adquirido pelo apelado em razão da ausência de pagamento.

SUSTENTA que as faturas comprovam os encargos cobrados e o demonstrativo do débito atualizado até a data da propositura da ação, documentos suficientes para provar o fato constitutivo do direito do apelante.

DEFENDE que houve sustentação do fato constitutivo do direito pelo apelante, cumprindo o ônus previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, mediante a juntada de todos os documentos necessários.

INFORMA que, a fim de ratificar as operações realizadas pelo apelado e demonstrar os pagamentos parciais realizados no período, junta aos autos as faturas referentes aos meses de agosto de 2021 até dezembro de 2022 (id. 27179587, p.41 a p.46).

ESCLARECE que tais faturas NÃO constituem documentos novos, posto que o apelado tinha ciência de sua existência, pois foram enviadas à época ao endereço informado nas faturas, sustentando que documento novo é aquele cuja existência o apelado ignorava ou que não pôde fazer uso, o que não se aplica ao caso dos autos.

ARGUMENTA que a juntada de documentos, no caso as faturas em aberto, em fase de apelação com cunho exclusivamente probatório é admitida, desde que garantido o contraditório e ausente qualquer indício de má-fé, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Ao final, REQUER o apelante o provimento da apelação com integral reforma da sentença atacada, julgando-se totalmente procedente a ação de cobrança, condenando o apelado ao pagamento de R$ 307.480,13, acrescido de multa de 2%, juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC desde o vencimento.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no ID 27179590.

Despacho no id. 29982703 determinando recolhimento em dobro das custas recursais, diante da suposta ausência de comprovação pelo apelante.

Petição do apelante no id.30173709 comprovante que houve o recolhimento no ato da interposição.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso.

Prima facie, torno sem efeito o despacho de ID nº 29982703, que determinou o recolhimento em dobro das custas recursais, uma vez que o apelante já havia efetuado o devido pagamento no ato da interposição do recurso, conforme demonstram o relatório de conta, o comprovante de pagamento e o boleto acostados aos autos sob o ID nº 27179587, às páginas 44 a 46.

A controvérsia recursal consiste em verificar se o banco apelante se desincumbiu adequadamente do ônus probatório de demonstrar a existência, a origem e a evolução pormenorizada do débito objeto da cobrança, bem como avaliar se a juntada de faturas anteriores em sede recursal configura inovação recursal vedada pelo ordenamento processual.

DA INOVAÇÃO RECURSAL VEDADA PELA JUNTADA DE FATURAS EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO

Preliminarmente, impõe-se a análise da pretensão do banco apelante de juntar aos autos, em sede recursal, as faturas referentes aos meses de agosto de 2021 até dezembro de 2022 (id. 27179587, p.41 a p.46) apara comprovar a origem do débito, sob o argumento de que tais documentos não constituem documentos novos, posto que o apelado tinha ciência de sua existência, pois foram enviadas à época ao endereço informado nas faturas.

A vedação à inovação recursal constitui princípio processual consolidado no ordenamento jurídico, impedindo que documentos essenciais que deveriam ter sido apresentados na petição inicial sejam juntados pela primeira vez em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação do contraditório.

Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Logo, nos termos do CPC incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior,

No presente caso, as faturas correspondentes ao período de agosto de 2021 a dezembro de 2022 constituem documentos preexistentes e indispensáveis à comprovação da origem e evolução do débito cobrado, razão pela qual deveriam ter sido devidamente anexadas à petição inicial.

A instituição financeira apelante, na qualidade de emitente das faturas, tinha pleno conhecimento de sua existência e plena possibilidade de juntá-las desde o ajuizamento da ação, não havendo qualquer justificativa razoável para sua apresentação tardia.

A admissão de tais documentos em sede recursal implicaria em indevida supressão de instância, privando o juízo de primeiro grau da análise de elementos probatórios essenciais à formação do convencimento judicial e violando o princípio do duplo grau de jurisdição.

A propósito o C. STJ:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS . JUNTADA DE DOCUMENTOS EM APELAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE FATOS NOVOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PERÍCIA TÉCNICA . CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N .º 7 DO STJ. SENTENÇA FUNDAMENTADA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC . NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NEGOU-SE PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO . 1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15. 2 . "A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art . 435 do CPC/2015)" ( AgInt no AREsp n. 1.734.438/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 7/4/2021) . 3. O exame da pretensão recursal de reforma do v. acórdão recorrido exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão, com reexame de matéria fática, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n.º 7 do STJ . 4. Negou-se provimento ao agravo interno.

(STJ - AgInt no AREsp: 2084990 GO 2022/0066092-9, Data de Julgamento: 22/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022)

Portanto, rejeito a pretensão do banco apelante de juntar faturas anteriores em sede recursal, por configurar inovação recursal, devendo a análise do mérito recursal limitar-se aos documentos efetivamente apresentados na petição inicial.

DA ALTERAÇÃO DE POSICIONAMENTO

Esclareço que a primeira decisão monocrática proferida por esta relatora limitou-se a analisar a questão formal da inépcia da inicial (id.5207587), reconhecendo que os documentos atendiam aos requisitos mínimos dos artigos 319 e 320 do CPC. Todavia, não se adentrando então na análise da efetiva comprovação da origem e evolução detalhada do débito.

Agora, diante da sentença de improcedência após regular instrução processual, analiso se o banco se desincumbiu do ônus probatório do artigo 373, I, do CPC.

DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A análise detida dos autos revela que o banco/apelante se limitou a juntar na petição inicial 3 faturas do cartão de crédito (ID.19594357):

Período de Referência

Data de Vencimento

Saldo Anterior (R$)

Despesas Locais (R$)

Total da Fatura (R$)

Dezembro/2022

28/01/2023

233.833,13

41.739,32

275.572,45

Janeiro/2023

28/02/2023

275.572,45

15.661,21

291.233,66

Fevereiro/2023

28/03/2023

291.233,66

13.780,53

304.916,46

E a seguinte
PLANILHA DE EVOLUÇÃO DE DÉBITO
anexada no corpo da petição (ID. 19594354) com as seguintes informações:

• Nº do Cartão: 4641279997579344

• Bandeira: VISA

• Nome do Produto: NEO VISA PLATINUM

• Saldo da Última Fatura: R$ 304.916,46

• Data da Última Fatura: 28/03/2023

• Valor Corrigido: R$ 307.480,13

Todavia, verifico que o banco/apelante não demonstrou de forma pormenorizada a evolução do débito desde a sua origem até o valor final cobrado de R$ 307.480,13 (ID 304484499).

A mera juntada das faturas do cartão de crédito (id. 3044498) e de planilha genérica de atualização do débito (id. 30484499) não demonstra a evolução do débito, mês a mês, a evolução da dívida, as datas de vencimento das parcelas e de incidência dos encargos, os critérios utilizados para o cálculo e a formação do montante final cobrado.

Essa omissão documental revela-se gravemente prejudicial ao contraditório e à ampla defesa, na medida em que o devedor fica impossibilitado de verificar a legitimidade e a correção dos valores cobrados, de questionar eventuais cobranças indevidas, de impugnar a aplicação de encargos abusivos e de exercer plenamente o seu direito de defesa.

Nesse sentido, já decidi:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE DÉBITO, INDICANDO A EVOLUÇÃO DO SALDO DEVEDOR. FALTA NÃO SUPRIDA PELA JUNTADA DAS FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. NECESSIDADE, TODAVIA, DE OPORTUNIZAR A EMENDA DA INICIAL ANTES DA EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA, COM RETORNO DA ORIGEM PARA OPORTUNIZAR A EMENDA DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA, APELAÇÃO Nº 0419654 52.2016.8.14.0301, RELATORA: MARIA FILOMENA DE ALEMIDA BUARQUE, JULGADO EM 19/08/2021)

No mesmo sentido os tribunais pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CARTÃO DE CRÉDITO - PROVA IDÔNEA DA RELAÇÃO JURÍDICA - AUSÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA. - Na ação de cobrança fundada no inadimplemento de contrato de cartão de crédito, indispensável a juntada de documentos comprobatórios da origem e da evolução da dívida, conforme jurisprudência do c. STJ - As meras faturas juntadas ao feito são insuficientes para provar a relação jurídica e o débito cobrado, sobretudo porque os fatos narrados na inicial foram controvertidos - Não tendo a parte autora se desincumbido do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe - Recurso conhecido e não provido

(TJ-MG - Apelação Cível: 50115755120228130699, Relator.: Des .(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 17/07/2024, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/07/2024)

AÇÃO DE COBRANÇA – Contrato de cartão de crédito – Inépcia da exordial, ante a fragilidade da comprovação da relação jurídica (vínculo contratual) e da origem da dívida, que se baseou apenas em poucas faturas – Réu que enfatizou que não foi comprovada a utilização de cartão de crédito e a evolução da dívida – Falta de apresentação de contrato – Apelo do autor, defendendo a prescindibilidade do contrato firmado entre as partes porquanto celebrado eletronicamente – Inadmissibilidade – Necessidade de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu – Precedentes desta Corte – Faturas das quais não se infere a utilização de tal meio de pagamento – Prova inábil a comprovar a origem e evolução da dívida – Extrato onde são discriminados os débitos e créditos resultantes de todas as transações realizadas – Ausência – Cobrança apenas de encargos – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10225226320208260564 São Bernardo do Campo, Relator.: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 16/09/2021, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2021)

Assim, conforme se extrai dos julgados colacionados, a jurisprudência dominante reconhece que na ação de cobrança fundada no inadimplemento de contrato de cartão de crédito é indispensável a juntada de documentos comprobatórios da origem e da evolução da dívida, não sendo suficientes as meras faturas (ID.19594357) para provar o débito cobrado, especialmente quando os fatos narrados na inicial são controvertidos pela defesa.

Assim, a sentença de improcedência proferida pelo juízo de origem deve ser integralmente mantida, porquanto o banco apelante, não logrou comprovar de forma adequada e suficiente os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A. e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida que julgou improcedente o pedido inicial.

Condeno o banco apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais, que majoro de 10% para 12% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém data registrada no sistema.

Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque

Relatora

Belém, 10/12/2025